Tribunal: TJDFT
Processo: 0710145-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIGITAIS. FINTECHS. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO NO SISTEMA SISBACEN. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud.

2. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes “outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)”.

2.1. Segundo Resolução no 4.656/18 do CMN as fintechs dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, incluindo-se, portanto, nas pesquisas do SISBACEN.

2.2. No mesmo sentido esclareceu o CNJ no documento “Sisbajud 2021, principais inovação e resultados”.

3. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às fintechs, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida.